Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REQUISITOS DO ART. 54-F DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSENTES. VALIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TROCA DO MOTOR. VÍCIO DEMONSTRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de error in procedendo e a necessidade de cassação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões são meio de defesa em relação ao recurso interposto pela parte contrária e não servem para veicular pretensão autônoma de reforma da sentença. Pedido em contrarrazões não conhecido.
4. Não há inovação recursal se a questão apontada pela parte no recurso foi também veiculada por ela em peça dirigida ao Juízo de origem durante a tramitação do processo em primeira instância.
5. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Ausente demonstração de que o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento são contratos coligados na forma do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão da compra e venda do veículo não interfere no contrato de financiamento, que permanece válido e eficaz em todos os seus termos.
7. Se, apesar da inclusão da instituição financeira no polo passivo, não foi formulado na ação pedido para atribuir à vendedora do veículo a responsabilidade pelo pagamento das parcelas, eventual responsabilidade da vendedora do veículo pelos danos sofridos pelo consumidor em razão da manutenção da obrigação de pagar as parcelas do financiamento firmado pelo consumidor de forma independente com o banco deve ser analisada em ação própria.
8. Configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor a circunstância de o veículo vendido possuir motor trocado, obtido como sucata em leilão, e inexistir nos autos demonstração de que o consumidor estava ciente dessa situação.
9. Operada a rescisão do contrato por vício do produto, o consumidor possui direito à devolução da quantia paga sem o decote do valor referente à depreciação e uso do automóvel após a retirada da loja, já que se trata de risco inerente à própria atividade do fornecedor, que deu causa à resolução do contrato ao violar o dever de informação.
10. Não demonstrada a efetiva violação a direitos da personalidade do consumidor, a descoberta de vícios no produto, embora configure aborrecimento inegável, não permite a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e 54-F; Código Civil, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993804 de relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.